Tribunal: TJMT
Processo: 1001194-02.2023.8.11.0011
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001194-02.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KEITTY CRISTINA GOMES RODRIGUES - CPF: 033.476.331-21 (RECORRENTE), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO IMPOSTA APÓS A EC Nº 113/2021 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021 DE OFÍCIO.

1.

Após o advento da emenda constitucional
n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC.

2.

Sentença mantida.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Alteração dos juros e correção monetária de ofício.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial condenar a parte requerida ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 dias não pagos dos últimos 05 anos contados da distribuição da ação
,
cujo valor deverá ser corrigido
atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida.

”

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença apenas no tocante aos juros e correção monetária, requerendo que os mesmo incidam a partir da data em que deveria ter sido pagos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda não se tratar das hipóteses disciplinadas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023